Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. CONSELHO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. (ARTIGOS 926 E 927, V, DO CPC). AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 160 DO RITJDFT C/C ART. 27 DA LEI N. 9.868/99. EFEITO IMEDIATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Decisões proferidas pelo Órgão Especial em sede de controle concentrado de constitucionalidade são de observância obrigatória pelos órgãos fracionários da Corte de Justiça, consoante arts. 926 e 927, V, do Código de Processo Civil.
2. Sobrevindo declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n. 7.239/23 pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal (ADI n. 0721303-57.2023.8.07.0000), sobreleva impossibilitada a pretensa transmutação da sentença com aplicação de referida legislação, ante a eficácia vinculante de referido precedente.
3. Não havendo a modulação dos efeitos da decisão, que projetou efeito ex tunc, a aplicação do entendimento alcançado pelo órgão especial independente do trânsito em julgado, incidindo de forma imediata aos casos em trâmite nesta Corte de Justiça. Inteligência do art. 160 do RITJDFT c/c art. 27 da Lei n. 9.868/99.
4. Apelação conhecida e não provida.